Tribunal: TJSP
Processo: 1003543-18.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADA A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – DESATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADA A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – DESATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003543-18.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ALZIRA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003543-18.2018.8.26.0663 -Voto no
2
VOTO No: 42398
APEL.No: 1003543-18.2018.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM 2a VARA CÍVEL
APTE. : ALZIRA PEREIRA
APDO. : BANCO VOTORANTIM S/A
JUÍZA : GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA AUSÊNCIA
DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADA
A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA
DESATENDIMENTO
AO
QUANTO
DISPOSTO
PELO
ARTIGO 1.010, II, DO CPC - MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
que vem encartada a fls. 108/112, pela qual foi julgada improcedente Ação Revisional de
Contrato, nos moldes em que proposta por ALZIRA PEREIRA contra BANCO
VOTORANTIM S/A., com a consequente responsabilização da vencida pelo pagamento
de custas, despesas processuais, bem como dos Honorários Advocatícios devidos, estes
fixados em percentual correspondente a 10% do valor da causa, esta que foi definida como
sendo equivalente a R$ 32.069.96, ainda que observada a gratuidade processual que foi
concedida a ocupante do polo ativo no feito.
Alega a recorrente em razões encartadas a fls. 116/120, que se faz
necessária a reforma dos termos constantes da R. Sentença agora atacada, pois conforme
alega, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em debate no
feito, uma vez que os documentos encartados ao todo processado se mostraram suficientes
para embasar o pleno acolhimento da pretensão inicialmente deduzida, salientando que se
mostra verdadeiramente passível de revisão o contrato como celebrado entre as partes hoje
litigantes, notadamente no presente caso em que a inicial não veio acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003543-18.2018.8.26.0663 -Voto no
3
documentos, bem como de cálculos que se mostravam indispensáveis a adequada
apreciação da questão em desate, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente procedente a demanda movimentada.
Processado o recurso, o recorrido, conforme dá conta a fls. 126/130,
apresentou suas devidas contrarrazões, momento em que buscou a integral manutenção dos
termos constantes da R. Sentença como proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela ocupante do polo ativo da lide não
deve ser conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreendo dos elementos constantes da R. Sentença
combatida, esta de fls. 108/112, a ação foi julgada improcedente, momento em que o Juízo
afastou a pretensão relativa a necessária redução dos limites de juros, bem como da
exclusão de sua exigência capitalizada, em conformidade com limites em que apresentados
pela ocupante do polo ativo da relação, a ora recorrente.

Diante de tal situação, imperativo reconhecer que o questionamento
dirigido a R. Sentença, a qual se pretende ver reformada, deve conter adequada exposição
dos fundamentos de fato e de direito, de modo a demonstrar as razões de irresignação
dirigidas ao entendimento de 1o Grau como proferido, em estreita conformidade com o
quanto disposto pelos artigos 1.010, inciso II e, 1.013, “caput”, ambos do Código de
Processo Civil em vigor, razão pela qual não se mostra suficiente o inconformismo
exteriorizado de sorte a ensejar a reapreciação do posicionamento adotado, uma vez que se
limitou a autora recorrente a fazer mera menção da possibilidade de se promover a revisão
do contrato celebrado entre as partes litigantes, notadamente diante da presença de
elementos suficientes para o adequado deslinde do feito, estes que já foram
convenientemente apreciados, o que se deu sem que atacasse a insrgente, de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003543-18.2018.8.26.0663 -Voto no
4
específica, os fundamentos constantes da R. Sentença, esta que pretende ver reformada.
Assim, de rigor o não conhecimento pela Turma Julgadora do recurso
como manejado, o que se dá diante da efetiva ausência de regularidade formal a permitir o
enfrentamento de qualquer matéria deduzida pela recorrente em sua peça primeira.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever a orientação que emana do corpo
de V. Acórdão editado por esta E. Corte, relatado pelo Des. Ricardo Negrão, o que se deu
quando do julgamento da Apelação no 9053272.38.2009, ocasião em que foi julgado o feito
pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, em limites assim definidos:
“Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado, pois este
inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento máximo dos atos
processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem ser, em prol do jurisdicionado,
sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta, impede que o Tribunal conheça as
justificativas que permitam alteração do decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional
uma verdadeira 'pesca milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves
Braga. Seria necessário, efetivamente, a impugnação especifica do recorrente a
demonstrar que os argumentos esposados com propriedade pelo sentenciante não têm a
força que demonstram.”
A esse respeito, Bernardo de Souza Pimentel demonstra a importância
da regularidade formal, quando diz que: "O princípio da dialeticidade está
consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos pelos quais
está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do pedido de prolação de outra
decisão." (Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília Jurídica,
2000, p. 147)
Confira-se nesse mesmo sentido o posicionamento adotado pela 11a
Câmara de Direito Privado desta E. Corte, o que se deu nos autos do Recurso de Apelação
no 1052064-08.2016.8.26.0002, julgado em 24 de agosto de 2017, que teve como Relator o
Desembargador Walter Fonseca, que assim dispôs em relação ao tema:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
IMPROCEDÊNCIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003543-18.2018.8.26.0663 -Voto no
5
PRETENSÃO DE REFORMA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - Não tendo a autora
apelante se insurgido especificamente contra os fundamentos da parte da sentença
recorrida que lhe foi desfavorável, resta clara a violação ao art. 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.”
Portanto, diante das colocações aqui apresentadas, e da simples
apreciação do conjunto produzido e encartado ao todo processado, de rigor se mostra a
integral manutenção dos termos constantes da R. Sentença indevidamente guerreada,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, jurídicos, e legítimos
fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios decorrentes da sucumbência, que
agora se tem por majorados para percentual correspondente a 15% do valor da causa,
conforme vem disposto pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor, ainda
que observada a gratuidade processual concedida a demandante.
Pelo exposto, não se conhece do Recurso, o que se dá nos exatos
termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator